Tribunal: TJDFT
Processo: 0020652-90.2015.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0020652-90.2015.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL, ORLANDO TERTO DA SILVA EMBARGADO: ORLANDO TERTO DA SILVA, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O O embargante pretende a atribuição de efeitos modificativos ao recurso. Dessa forma, intime-se a contraparte para apresentar, no prazo de 5 (cinco) dias, contrarrazões aos embargos de declaração, nos termos do art. 1023, §2o, do CPC. Brasília, DF, em 27 de abril de 2020 14:29:56. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator